Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO PELO EXECUTADO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. HIPÓTESE JÁ ABRANGIDA PELO ART. 827 DO CPC. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA. DESPROVIMENTO
1. O Código Civil, nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum.
2. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
3. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados.
4. No caso, há importante peculiaridade, a qual afasta a necessidade de exame de eventual abuso quanto ao valor dos honorários. A disposição contratual questionada impõe ao devedor que, além de pagar todos os encargos e acessórios do débito inadimplido, desembolse mais 20% (vinte por cento) do valor devido para o pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida. A referida cláusula prevê justamente a situação abrangida pelo art. 827 do Código de Processo Civil. Em caso de necessidade de execução da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo executado. Há evidente bis in idem.
5. Ante a ilegalidade da disposição contratual questionada (bis in idem), correta a sentença que afastou sua incidência.
6. Recurso conhecido e não provido.